Tribunal: TJES
Processo: 0033497-71.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. MORA PROLONGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória, reconhecendo o atraso na entrega de imóvel comercial e condenando as apeladas ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2)
As apelantes buscam a reforma do julgado para que o termo final da multa recaia sobre a data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra (26/10/2022) e seja afastada ou reduzida a condenação por danos morais, ao argumento de mero inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo final da incidência da multa moratória deve observar a data de expedição do certificado de conclusão da obra prevista contratualmente; (ii) saber se o atraso na entrega de unidade imobiliária comercial por período superior a quatro anos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, a multa moratória de 0,5% prevista na cláusula 53 deve cessar na data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra (26 de outubro de 2022), marco da efetiva disponibilidade da obra atestada pelo órgão público.

5)
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso contratual não gera, por si só, dano moral; todavia, a mora excessiva e prolongada — no caso, superior a quatro anos e dez meses após o prazo de tolerância — caracteriza situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade.

6)
A manutenção da indenização em R$ 5.000,00 exsurge adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o método bifásico e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos de atraso demasiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar a data do certificado de conclusão da obra como termo final da cláusula penal.

Tese de julgamento:

1. A incidência de multa contratual moratória deve observar o termo final expressamente pactuado entre as partes, como a data de emissão do certificado de conclusão da obra.

2. O atraso excessivo na entrega de unidade imobiliária, superior a quatro anos após o prazo de tolerância, extrapola o mero descumprimento contratual e enseja compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.240.521/PI, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.03.2026; STJ, REsp nº 2.085.456/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026; TJES, Apelação nº 0010648-42.2011.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29.08.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033497-71.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA PADUA MOURA

APELADO: THE PLACE SPE 136 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO NA ENTREGA. MULTA CONTRATUAL. TERMO FINAL. DANOS MORAIS. MORA PROLONGADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença de parcial procedência dos pedidos em sede de ação indenizatória, reconhecendo o atraso na entrega de imóvel comercial e condenando as apeladas ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

2)
As apelantes buscam a reforma do julgado para que o termo final da multa recaia sobre a data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra (26/10/2022) e seja afastada ou reduzida a condenação por danos morais, ao argumento de mero inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
Há duas questões em discussão: (i) saber se o termo final da incidência da multa moratória deve observar a data de expedição do certificado de conclusão da obra prevista contratualmente; (ii) saber se o atraso na entrega de unidade imobiliária comercial por período superior a quatro anos configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos, a multa moratória de 0,5% prevista na cláusula 53 deve cessar na data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra (26 de outubro de 2022), marco da efetiva disponibilidade da obra atestada pelo órgão público.

5)
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o simples atraso contratual não gera, por si só, dano moral; todavia, a mora excessiva e prolongada — no caso, superior a quatro anos e dez meses após o prazo de tolerância — caracteriza situação excepcional que ultrapassa o mero aborrecimento e viola direitos da personalidade.

6)
A manutenção da indenização em R$ 5.000,00 exsurge adequada aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, seguindo o método bifásico e os parâmetros adotados por este Tribunal em casos análogos de atraso demasiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para fixar a data do certificado de conclusão da obra como termo final da cláusula penal.

Tese de julgamento:

1. A incidência de multa contratual moratória deve observar o termo final expressamente pactuado entre as partes, como a data de emissão do certificado de conclusão da obra.

2. O atraso excessivo na entrega de unidade imobiliária, superior a quatro anos após o prazo de tolerância, extrapola o mero descumprimento contratual e enseja compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 489; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.240.521/PI, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.03.2026; STJ, REsp nº 2.085.456/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 16.03.2026; TJES, Apelação nº 0010648-42.2011.8.08.0006, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 29.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à definição do termo final da multa contratual moratória e à configuração de danos morais decorrentes do atraso na entrega de unidades imobiliárias comerciais.

De fato, a cláusula 53 do instrumento pactuado estabelece a incidência de multa de 0,5% ao mês de atraso, determinando que os efeitos dela cessarão, automaticamente, na data da emissão do Certificado de Conclusão da Obra.

Considerando que o referido certificado fora expedido pela municipalidade em 26 de outubro de 2022, a limitação da condenação a esse marco temporal é medida que se impõe em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos.

Diante do silêncio do
decisum
objurgado, necessário o adendo para que a penalidade moratória incida apenas até a data da efetiva disponibilidade da obra atestada pelo órgão público competente.

Vencido esse ponto, leciona o renomado civilista Flávio Tartuce que "
o
dano moral deve ser compreendido como uma lesão a direitos da personalidade, exigindo-se que a dor, o vexame ou a humilhação desbordem da normalidade e interfiram intensamente no comportamento psicológico do indivíduo
"
1
.

Por sua vez, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que o simples descumprimento contratual, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel, não gera, por si só, danos morais indenizáveis.

Imperiosa, portanto, a demonstração de circunstância
sui generis
que justifique a compensação extrapatrimonial.

Sob esse prisma, o Tribunal da Cidadania reconhece que
o
atraso
excessivo
na entrega do bem
,
geralmente superior a 2 anos após o prazo de tolerância,
configura situação excepcional que ultrapassa o mero descumprimento de contrato
, conforme recentíssimos arestos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE-VENDEDOR. APLICABILIDADE DO CDC. INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO DE RESOLUÇÃO PREVISTO NA LEI 9.514/97. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO. SÚMULA 543/STJ. REVISÃO DA CULPABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. MORA POR PERÍODO EXPRESSIVO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior posiciona-se no sentido de que "a existência de cláusula de alienação fiduciária em contrato de compra e venda não permite a aplicação dos procedimentos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997 para a hipótese de inadimplemento do vendedor/credor fiduciário" (REsp 1.739.994/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 20/5/2021).

2. Nos termos da Súmula 543/STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento".

3. A modificação das conclusões do Tribunal de origem acerca da culpa pelo desfazimento do negócio demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. O simples inadimplemento contratual, em razão do atraso na entrega de imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar lesão extrapatrimonial, como ocorreu no caso, em que o referido atraso foi superior a 2 (dois) anos após o prazo de tolerância.

5. A Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.

6. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 2.240.521/PI, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/3/2026, DJEN de 8/4/2026.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E DANO MORAL. ATRASO EXCESSIVO COMO SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE SUPERA MERO DISSABOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a improcedência do pedido de indenização por danos morais e reconheceu sucumbência recíproca.

2. A controvérsia envolve ação de rescisão de contrato c/c devolução de quantia paga, tutela de urgência antecipada e indenização por danos morais, em razão de atraso na entrega de empreendimento.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato e condenou à restituição de R$ 8.903,71, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção pelo INPC desde cada desembolso, reconhecendo sucumbência recíproca.

4. A Corte de origem manteve a improcedência do dano moral, desproveu a apelação do autor, reconheceu sucumbência recíproca e majorou honorários em 5%, com exigibilidade suspensa pela gratuidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional, por violação ao art. 1.022, II, do CPC; e (ii) saber se o atraso excessivo na entrega do imóvel enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Afasta-se a negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem apreciou de forma clara, objetiva e fundamentada as questões postas, não havendo vício apto a nulificar o acórdão (art. 1.022, II, do CPC).

7. O atraso superior a três anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento e configura situação excepcional que autoriza a indenização por dano moral, conforme orientação desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional na hipótese de o Tribunal recorrido analisar as questões suscitadas no recurso. 2. O atraso excessivo na entrega de imóvel, superior a três anos, caracteriza situação excepcional que extrapola o mero inadimplemento contratual e enseja compensação por dano moral".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 568; STJ, Súmulas n. 7, 83, 362; STJ, REsp n. 2.218.983/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.356.797/BA, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.

(REsp n. 2.085.456/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026.)

Vale registrar a aplicação do entendimento mesmo quando não há direta
e imediata
repercussão no direito de moradia, como na aquisição de
imóvel
para fins comerciais
, a exemplo do seguinte precedente do STJ envolvendo a compra de loteamento:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5, 7 E 182 DO STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto por CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e GRAN VIVER URBANISMO S/A contra decisão que inadmitiu recurso especial fundado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, manejado em face de acórdão do TJES que, ao julgar apelação cível, manteve a sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais ajuizada por WANDERSON DUARTE e ADRIANA DONADONES, reconhecendo inadimplemento contratual pelo atraso na entrega de lote e condenando as empresas à restituição integral dos valores pagos e à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa GRAN VIVER URBANISMO S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, embora não seja parte contratual; (ii) determinar se é cabível a restituição integral dos valores pagos em razão do inadimplemento contratual; e (iii) definir se a indenização por danos morais é devida e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instância de origem reconhece a legitimidade passiva da GRAN VIVER URBANISMO S/A com base na teoria da aparência e na constatação de sua participação ativa no empreendimento, além de vínculos evidentes com a outra ré, como endereço comum e publicidade conjunta.

4. O atraso na entrega do loteamento supera quatro anos do prazo de tolerância, não sendo justificável por eventos como chuvas ou escassez de mão de obra, considerados fortuito interno, atraindo a responsabilidade das recorrentes.

5. A jurisprudência do STJ (Súmula 543) estabelece a devolução integral das parcelas pagas pelo promitente comprador nos casos de inadimplemento exclusivo do vendedor, como no presente caso.

6. A indenização por danos morais é mantida com base na extensão do prejuízo e no longo prazo de descumprimento contratual, configurando violação a direitos da personalidade.

7. A revisão das conclusões do tribunal de origem demandaria reexame de fatos e provas e interpretação de cláusulas contratuais, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.

8. A parte agravante não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a alegações genéricas, o que atrai a aplicação da Súmula 182 do STJ, que torna inviável o agravo que não ataca de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo em recurso especial não conhecido.

(AREsp n. 2.947.462/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025.)

Nesse passo,
a mora prolongada caracteriza abalo psíquico vivenciado pelo adquirente, que permanece sem perspectiva de fruição do bem, em virtude da quebra da legítima expectativa e da insegurança gerada por conduta ilícita que não pode ser banalizada pelo Judiciário
.

Fincadas essas premissas, constata-se que o prazo final para a entrega do empreendimento, já computado o período de tolerância, findou em
dezembro de 2017
.

A expedição do respectivo "habite-se" ocorreu somente em
26 de outubro de 2022
,
evidenciando mora superior a quatro anos e dez meses
.

Nesse contexto,
a privação do uso por quase cinco anos impõe angústia e incerteza que transbordam a normalidade das relações civis
.

Em relação ao
quantum
, deve-se considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano.

Com efeito, a manutenção da verba indenizatória fixada em
R$ 5.000,00
se mostra condizente com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar o dano e desestimular a reiteração do comportamento contrário ao ordenamento jurídico, além de se conformar aos parâmetros estabelecidos por esta Corte em casos análogos, a saber:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA REALIZAÇÃO DE OBRA. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO QUE APROVOU O PROJETO DE CONSTRUÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO 1) O ente público municipal é responsável pelo atraso na obra, decorrente da impossibilidade de ligação do imóvel à rede de esgoto, na hipótese em que tenha aprovado previamente o projeto de construção, incluindo toda a parte hidráulica e hidrossanitária. 2)
Em circunstâncias excepcionais, como na hipótese de atraso demasiado da obra, é cabível a indenização por danos morais. 3) Diante do método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, justifica-se a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
4) Recurso parcialmente provido. (0010648-42.2011.8.08.0006 APELAÇÃO CÍVEL JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA 1ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 29/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – LEGITIMIDADE PASSIVA CONSTATADA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PRAZO PARA ENTREGA DAS CHAVES – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTABELECE PRAZO INICIAL INDETERMINADO PARA A ENTREGA DAS CHAVES, APÓS ASSINATURA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS O ATRASO – INVERSÃO DE MULTA MORATÓRIA – DANOS MORAIS ARBITRADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 6- De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a indenização por dano moral em caso de atraso na entrega de unidade imobiliária somente é devida em circunstâncias excepcionais, nas quais restar caracterizado o longo atraso aliado a outros fatos que comprovam que, de fato, houve transtorno, sofrimento e abalo psicológico capaz de afetar a vida do indivíduo. 7- O atraso na entrega da obra foi de mais de 08 (oito) meses, além do prazo de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, prazo excessivamente longo, no qual o Apelante teve a necessidade de constantes readequações de planejamento, sendo que a angústia e a frustração vivenciadas a cada nova expectativa criada são aptas a revelar a ocorrência de danos morais.
8- Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, deve o valor ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 9- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(Data: 03/May/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0004514-68.2017.8.08.0012; Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – DANOS MORAIS
– OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - RECURSO PROVIDO. [...] 3. Mesmo com o computo do prazo de tolerância, houve atraso superior a 12 (doze) meses, devendo ser destacado tratar-se de pessoa de baixa renda que investiu grande parte de sua remuneração no pagamento das parcelas e, em razão da mora, ainda teve que arcar com despesas de locação devidamente reconhecidas na sentença, situação que certamente ultrapassa o mero dissabor. 4. A fixação do quantum indenizatório deve atender a um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.
5. A quantia de 5.000,00 (cinco mil reais) é capaz de configurar uma reprimenda ao ofensor sem, contudo, importar em enriquecimento injustificado do lesado. 6. Apelação conhecida e provida
. (Data: 26/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0019945-29.2020.8.08.0048 Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial

provimento
,

somente para definir a data do certificado de conclusão de obra como termo final para incidência da cláusula penal.

É como voto.

1
Manual de Direito Civil: volume único. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)